Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-45.2021.8.11.0100
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1000958-45.2021.8.11.0100

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]

Relator:
Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[TR AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 43.087.116/0001-12 (AGRAVANTE), CARLA GIOVANAZZI RESSTOM - CPF: 228.762.828-28 (ADVOGADO), CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL (AGRAVADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), Ilustríssimo Senhor Secretário de Finanças (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI – DISCUSSÃO DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O mandado de segurança é via adequada para discutir a imunidade tributária do ITBI, por se tratar de questão eminentemente de direito e que não envolve a necessidade de dilação probatória quanto ao valor venal dos imóveis.

2. Recurso provido em parte.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
TR AGROPECUARIA LTDA.
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que, de ofício, reconheceu a inadequação da via
eleita escolhida pela Recorrente, ante a necessidade de dilação probatória, DENEGANDO, por conseguinte, a segurança.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a reforma da decisão agravada, porquanto em nenhum momento, as partes questionaram qual seria o real valor devido a título de ITBI, o que, de fato, demandaria dilação probatória. Na verdade, o presente processo discute o alcance da imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal, o que não demanda dilação probatória, já que se trata de discussão meramente jurídica.

Defende que, com base no artigo 36 do Código Tributário Nacional, no artigo 132 da Lei Complementar no 51/2013, nos artigos 146, inciso III, “a” e 156, §2o, I, da Constituição Federal, na
ratio

decidendi
da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no artigo 23 da Lei 9.249/1995, na doutrina acima colacionada e na decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é de rigor que seja reconhecida a imunidade tributária relativa ao ITBI dos imóveis conferidos à Agravante por conta da incorporação em realização de capital, objeto das matrículas
nos
4647, 4657 e 4615 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte – MT.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, seja o feito levado para julgamento colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
TR AGROPECUARIA LTDA
.
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que, de ofício, reconheceu a inadequação da via eleita escolhida pela Recorrente, ante a necessidade de dilação probatória, DENEGANDO, por conseguinte, a segurança.

Inicialmente, imperioso mencionar que, a ora Agravante impetrou o mandado de segurança de origem, alegando o equívoco praticado pela autoridade coatora, forte no objetivo social perquirido, razão pela qual, no seu entender, faria jus à isenção total de ITBI no que tange aos imóveis adquiridos em virtude da incorporação realizada.

Afirmou, a despeito da tese de repercussão geral delineada pelo Col. Pretório Excelso, no bojo do RE 796376 (Tema 796), referido entendimento implicar-se-ia ao caso
sub examine
, máxime porque o
leading
-case
enfrentado por ocasião da fixação da tese em referência dissociar-se-ia do caso sob enfoque.

Sustentou que, em momento algum, no referido precedente, houve discussão do ‘valor venal’ dos imóveis, que consiste na base de cálculo do ITBI, e eventual diferença com relação ao valor atribuído aos bens para fins de realização de capital (geralmente o seu custo contábil).

Por tal, delineou a existência de
d
istinguishing
entre a hipótese dos autos e o posicionamento firmado pela Suprema Corte que, na sua visão, afastaria a incidência do Tema 796 ao caso concreto.

Requereu pelo deferimento de liminar, para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como para expedição de certidão de reconhecimento de imunidade de ITBI dos imóveis incorporados em realização de capital, objeto das matrículas n. 4.647, 4.657 e 4.615, junto ao CRI local.

A segurança foi denegada, nos seguintes termos:

(...) após a detida análise dos bens imóveis destinados a integralizar o capital da impetrante, denota-se que os valores excedem, em muito, o capital social da referida empresa.

Ora, o capital social da pessoa jurídica, ora impetrante, perfaz o montante de R$ 552.241,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e um reais) - (ID. 64833547) e o valor dos imóveis incorporados perfaz o montante de R$ 24.831.309,00 (vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e um mil e trezentos e nove reais) – (ID. 64832588).

Disso decorre que, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que supera o valor do capital subscrito incide a tributação pelo ITBI, porquanto a imunidade, conforme entendimento jurisprudencial vigente, destina-se ao valor destinado à integralização do capital social, que ocorre quando os sócios quitam as quotas subscritas, não podendo, a pretexto de criar-se uma reserva de capital, imunizar o valor dos imóveis excedentes às quotas subscritas ao arrepio da norma constitucional e em prejuízo ao Fisco municipal.

(...)

Desta feita, a diferença entre o valor do capital social e os imóveis incorporados é de R$ 24.279.068,00 (vinte e quatro milhões, duzentos e setenta e nove mil e sessenta e oito reais).

Assim, levando em consideração o montante superior ao capital da empresa impetrante não há como reconhecer a ausência do fato gerador do ITBI sobre o valor excedente, inexistindo pecha no ato dito coator.

Por fim, não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar esse excesso entre o valor dos imóveis incorporados e o limite do capital social a ser integralizado.

Ante o exposto, com base no art. 332, II, do CPC c/c art. 10 da Lei n. 12.016/2009, denego a ordem liminarmente.

Contra a sentença, insurge-se a Recorrente por meio de recurso de apelação, oportunidade em que esta Relatora proferiu a seguinte decisão (...)
DE OFÍCIO, reconheço a inadequação da via eleita escolhida pela Recorrente, ante a necessidade de dilação probatória, DENEGANDO, por conseguinte, a segurança. O apelo fica prejudicado.

Inconformada, insurge-se, novamente, a Agravante.

Ocorre que, razão não lhe assiste.

Conforme pontuado na decisão recorrida, Analisando os autos, verifica-se que a Apelante foi constituída em 11-8-2021, inicialmente, possuindo como objeto a atividade de criação de bovinos para cria, recria e engorda (
Cnae
0151-2/01); no cultivo de milho (
Cnae
0111-3/02), cana de açúcar (
Cnae
0113- 0/00), algodão (
Cnae
0112-1/01), sorgo (
Cnae
0111-3/99), soja (
Cnae
0115-6/00), arroz (
Cnae
0111-3/01), feijão (
Cnae
0119-9/05); e a participação no capital social de outras sociedades (
Cnae
6463-8/00), com capital subscrito de R$ 552.241,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e um reais).

Em 13 de agosto de 2021,a sociedade empresáriaprotocolou pedido de reconhecimento da imunidade tributária do ITBI, para efetivar a transmissão dos bens imóveisconstantes das matrículas 4647, 4657 e 4615, com valor total de R$ 429.742,00.

Ocorre que, o Fisco Municipal indeferiu o pedido, nos seguintes termos (id. 148311790):

(...) DECIDICMOS pela não incidência de ITBI por incorporação de patrimônio da pessoa jurídica de TR Agropecuária, correspondente ao valor financeiro (*BC), R$ 429.742,00 (quatrocentos e vinte e nove mil setecentos e quarenta e dois reais) DEVENDO ser tributada apenas a diferença de (*BC) R$ 24.401.567,00 (vinte e quatro milhões quatrocentos e um mil e quinhentos e sessenta e sete reais), do valor venal apurado por este departamento dos imóveis em relação ao valor dos imóveis que se pretende incorporar ao patrimônio da empresa.

Nos termos da jurisprudência pátria, quando o valor venal e/ou declarado do imóvel for superior ao integralizado,
deve ser recolhido oITBIsobre essadiferença.

Veja-se entendimento proferido em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. REQUISITOS. ATIVIDADE PREPONDERANTE. VALOR VENAL. MONTANTE INDICADO NO ATO CONSTITUTIVO. ABATIMENTO
PARA AFERIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Hipótese de transferência de propriedade de imóvel como integralização do capital social de sociedade empresária em constituição.

2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal) que tem por finalidade o controle jurisdicional dos atos praticado por autoridade pública, não amparáveis por habeas corpus ou habeas data.

2.1. Essa via acionária, submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos ilegais e exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da alegada violação da esfera jurídica do impetrante.

3. A imunidade tributária que abrange a transmissão de bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica como integralização do capital social está prevista no art. 156, § 2o, da Constituição Federal e no art. 36, inc. I, do Código Tributário Nacional.

3.1. Nos termos do art. 37, § 2o, do CTN, se a pessoa jurídica iniciar suas atividades após a data da aquisição do imóvel, a aferição da atividade preponderante deve ocorrer nos três anos subsequentes ao referido marco temporal. Essa mesma determinação se encontra no art. 2o,
parágrafos primeiro
a terceiro, do Decreto local no 27.576/2006, nos termos da Lei distrital no 3.830/2006.

4.
Constatado que o valor venal do imóvel é imensamente superior ao montante indicado como integralizado no ato constitutivo da entidade jurídica, mostra-se correto o ato praticado pela autoridade tributária que descontou o montante integralizado, objeto da imunidade tributária, em relação ao valor venal do bem, tendo efetuado a cobrança do ITBI sobre a diferença.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07086348820188070018 DF 0708634-88.2018.8.07.0018, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 24/7/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]

E, ainda:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, § 2o, INCISO I, DA CR/88. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR DOS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO IMÓVEL INTEGRALIZADO E VALOR VENAL. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Segundo o disposto no art. 156, § 2o, inciso I, da CR/88, é constitucional a imunidade tributária para os imóveis
integrados ao patrimônio de sociedade empresária em integralização de capital social, desde que a empresa não exerça atividade preponderante de compra e venda ou locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

II.
A imunidade do ITBI por integralização de capital está limitada ao valor nominal do imóvel suficiente à integralização do capital social, mostrando-se possível a tributação sobre a diferença entre o valor dos imóveis integralizados e o valor venal dos bens
.

(TJ-MG - AC: 10000200017218001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 23/6/2020, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/6/2020). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Integralização de bens imóveis dos sócios ao capital social da empresa – Interpretação teleológica e sistemática da imunidade tributária constante do art. 156, § 2o, inciso I, da CF –
Cabimento da incidência do imposto sobre a diferença entre o valor integralizado ao capital social da empresa e o valor venal do imóvel ou o valor da transação, o que for maior
– Sentença mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10002401020198260356 SP 1000240-10.2019.8.26.0356, Relator: Silvana
Malandrino
Mollo, Data de Julgamento: 6/2/2020, 14a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/2/2020). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO –ITBI– IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2o, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL –VALORDO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Quando ovalordo imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido oITBIsobre adiferençaentre ovalordo capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica
.

(TJMT - N.U 1004060-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/11/2019, publicado no DJE 12/11/2019)

A matéria é tema inclusive de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal:

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerado o preceito do artigo 156, § 2o, inciso I, da Carta Federal”.

(RE 796376 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 19-3-2015 PUBLIC 20-3-2015)

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,).

2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito.
Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-8-2020 PUBLIC 25-8-2020)

In
casu
, a Recorrida pretende a integralização do imóvel descrito na inicial, no valor deR$ 429.742,00 (quatrocentos e vinte e nove mil setecentos e quarenta e dois reais), cujo montante foi desconsiderado pelo Fisco Municipal,
ao argumento de que o bem possui um valor muito superior ao informado.

Como se sabe, o STJ já firmou jurisprudência no sentido da possibilidade de o Município, no exercício da sua competência tributária, vir a arbitrar o valor do ITBI pelo valor real de mercado do imóvel, não ficando
adstrito
ao valor venal fixado para o IPTU,
nem aquele declarado pelo comprador e vendedor no ato do registro imobiliário do negócio jurídico celebrado, desde que o arbitramento da base de cálculo seja
precedido de regular processo administrativo
. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR REAL DE MERCADO DO IMÓVEL. VALOR VENAL DO IPTU OU VALOR DECLARADO EM CARTÓRIO NO NEGÓCIO
JURÍDICO. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança destinado a afastar a possibilidade de o Município de São João da Boa Vista/SP fixar como base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis por outro critério senão o do valor venal estabelecido para o IPTU ou o valor do negócio jurídico declarado pelos compradores ao Cartório de Registro Imobiliário.

O STJ já firmou jurisprudência no sentido da possibilidade de o Município, no exercício da sua competência tributária, vir a arbitrar o valor do ITBI pelo valor real de mercado do imóvel, não ficando
adstrito
ao valor venal fixado para o IPTU, nem aquele declarado pelo comprador e vendedor no ato do registro imobiliário do negócio jurídico celebrado.
Exige-se, apenas, que o arbitramento da base de cálculo seja precedido de regular processo administrativo
. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
847.280/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016;
AgRg
no REsp 1550035/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015,
DJe
05/11/2015;
AgRg
no
AREsp
547.755/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2014,
DJe
30/10/2014. Recurso Especial provido.

(REsp 1725761/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/4/2018,
DJe
24/5/2018). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. CISÃO. OBJETO. MERCADO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM A BASE DE CÁLCULO DO IPTU. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado com a finalidade de obter provimento que impeça à autoridade fiscal lançar o ITBI "com adoção de base de cálculo diversa do valor da transmissão do bem por cisão parcial (...) ou do valor venal atribuído quando da exigência do IPTU" (fl. 43).

2. De acordo com o art. 38 do CTN, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

3.
O entendimento do STJ é de que "O 'valor venal', base de cálculo do ITBI, é o valor de mercado do imóvel transacionado, que pode, ou não, coincidir com o valor real da operação
". Ademais, ficou definido que "
Cabe ao município
- e não ao Corregedor-Geral de Justiça e, muito menos, aos notários -
aferir, em cada caso, se o valor real da operação, ou seja, aquele indicado no contrato, coincide, ou não, com o valor de mercado (venal) do imóvel negociado
" (RMS 36.966/PB, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJe
6/12/2012).

4. Por considerar a base de cálculo do ITBI o valor de mercado do imóvel objeto do negócio jurídico, este Tribunal pacificou orientação no sentido de que tal grandeza não se confunde, necessariamente, com a que serve de parâmetro para o cálculo do IPTU (
EDcl
no
AREsp
424.555/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma,
DJe
20/2/2014;
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
346.220/RS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
17/6/2014).

5.
É evidente que a avaliação unilateral feita pelo particular, quando da operação de cisão empresarial, não pode vincular a Administração Tributária, que, em caso de divergência, tem o dever-poder de arbitrar o valor do imposto, respeitado o contraditório administrativo ou judicial (art.148 do CTN).
Nesse sentido:
AgRg
no
AREsp
263.685/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
25/4/2013.

(...)

(
AgRg
no
AREsp
547.755/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014,
DJe
30/10/2014). [Destaquei]

In
casu
, não consta a abertura de procedimento administrativo afim de verificar a exatidão do valor a ser pago de ITBI e o valor apresentado pela Recorrente, não encontra qualquer respaldo. Sendo assim, ao meu entendimento, a verificação do real valor devido a título de ITBI, demanda dilação probatória, inviável na via escolhida pelo Recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA. RECOLHIMENTO DO ITBI. BASE DE CÁLCULO
. O IPTU TEM POR BASE A PLANTA GENÉRICA DE VALORES PARA O CÁLCULO DO RESPECTIVO IMPOSTO, AO PASSO QUE O ITBI OBSERVA O VALOR REAL DE MERCADO PRETENSÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES COM BASE NO VALOR ATRIBUÍDO PARA EFEITO DE IPTU. TUTELA ANTECIPADA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
.

Não há direito do contribuinte em recolher o ITBI utilizando como base de cálculo o valor venal do imóvel observado pela Municipalidade para incidência do IPTU, que tem como parâmetro planta genérica para o respectivo cálculo, ao passo que o ITBI tem por base o valor venal do imóvel, passível de arbitramento, na forma do artigo 148 do CTN.
Controvérsia acerca da base de cálculo, havendo necessidade de dilação probatória, sendo descabida a concessão da tutela antecipada para efeito de determinar a imediata expedição de guias de ITBI utilizando como critério o valor venal indicado para o IPTU, para posterior registro do título de transferência do imóvel e lavratura da escritura definitiva
. Precedentes do TJRGS e do STJ. Agravo de instrumento provido liminarmente. (Agravo de Instrumento No 70033584293, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo
Zietlow
Duro, Julgado em 30/11/2009).

(TJ-RS - AG: 70033584293 RS, Relator: Carlos Eduardo
Zietlow
Duro, Data de Julgamento: 30/11/2009, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/12/2009). [Destaquei]

Embora a Recorrente alegue que
em nenhum momento, as partes questionaram qual seria o real valor devido a título de ITBI, o que,
de fato, demandaria dilação probatória (...);
na verdade, para se aplicar a imunidade, deve ser aferido o respectivo valor, nos termos dos entendimentos acima mencionado, o que demanda dilação probatória conforme reconhecido pela parte.

Veja-se que, a decisão agravada está em acordo com entendimento jurisprudencial, de modo que, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Senhora Presidente,

Ouvi atentamente o voto de vossa excelência e a sustentação oral, assim percebo que a discussão diz respeito à caracterização ou não da imunidade tributária do ITBI, Tema 796 do Supremo Tribunal Federal.

Recordo que, recentemente, essa Câmara apreciou recurso em mandado de segurança que discutia o mesmo Tema, não sei se com a mesma profundidade e semelhanças do caso em julgamento, de modo que peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 22 DE ABRIL DE 2024:

A RELATORA DESPROVEU O AGRAVO INTERNO. PEDIU VISTA O 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO). O 2o VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 29.04.2024.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
TR AGROPECUÁRIA LTDA.
contra decisão monocrática proferida pela relatora que, de ofício, reconheceu a inadequação da via eleita do mandado de segurança e deu por prejudicado o recurso de apelação.

No voto proferido em sessão, a ilustre relatora negou provimento ao recurso de agravo interno, sob o argumento de que “
para se aplicar a imunidade, deve ser aferido o respectivo valor, nos termos dos
entendimentos acima mencionado, o que demanda dilação probatória conforme reconhecido pela parte
”.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

A questão preliminar arguida pela relatora cinge-se à necessidade de discussão do valor venal para se aferir a existência ou não da imunidade tributária.

De imediato, tenho que no caso não há inadequação da via eleita, porquanto a questão de fundo, qual seja, a imunidade tributária do ITBI, é eminentemente de direito.

Não se discute o valor venal aplicado pelo Município, uma vez que a questão a ser dirimida recai apenas sobre a incidência do ITBI sobre a transmissão de bens ou direito incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, na forma prevista do artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal.

A respeito, sabe-se que o artigo 156, inciso II, da Constituição Federal do Brasil atribui aos municípios a competência para instituir impostos sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis. Contudo, § 2o, inciso I, do referido artigo, estabelece duas exceções à regra de incidência do ITBI, ao estabelecer imunidade tributária para: 1) incorporação dos bens imóveis ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital; 2) nos casos de incorporações de bens quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra, ressalvada se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Vejamos:

“
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II -
transmissão
"
inter
vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I -
não
incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

II -
compete
ao Município da situação do bem.
”

Delineado esse cenário, o reconhecimento da inadequação da via eleita, ao adentrar na discussão do valor venal, estaria na contramão do próprio normativo, pois o supracitado artigo admite uma hipótese de imunidade tributária integral em casos de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, inexistindo qualquer cobrança de ITBI para a situação.

Essa explicação é feita de forma esclarecedora pelo voto vencedor do eminente Ministro Alexandre de Moraes no recurso paradigma RE n. 796.376/SC (Tema 796). Vejamos:

“
[...]

Nesses últimos casos, há, da mesma forma, incorporação de bens, mas que decorre da “incorporação que é uma operação pela qual uma ou mais sociedades são
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações” (art. 227 da Lei 6.404/1976 – Lei de Sociedades Anônimas); cisão - operação pela qual uma sociedade transfere parte de seu patrimônio para uma ou mais empresas (art. 229 da Lei das S.A); ou fusão - operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma nova sociedade que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações (art. 228 da Lei das S.A.).

Em todas essas hipóteses, há incorporação do patrimônio imobiliário de uma sociedade para outra, mas sem qualquer relação com a incorporação (integração) referida na primeira parte do citado inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF, que alude à transferência de bens para integralização do capital.

Em outras palavras, a segunda oração contida no inciso I - “nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil” - revela uma imunidade condicionada à não exploração, pela adquirente, de forma preponderante, da atividade de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou de arrendamento mercantil. Isso fica muito claro quando se observa que a expressão “nesses casos” não alcança o “outro caso” referido na primeira oração do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF.

Esse entendimento é corroborado pela didática lição de EDUARDO DE MORAES SABBAG que, ao comentar
o dispositivo constitucional em questão, apresenta um exemplo bastante esclarecedor:

“[...]

O ITBI não incide sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante da adquirente for a compra e venda desses bens
.
”[sem destaque no original].

Aliás, o próprio caso paradigma RE n. 796.376/SC é uma discussão trazida originariamente em sede de mandado de segurança a respeito de imóveis integralizados pelo sócio ao capital da empresa, como se vê da decisão, publicada em 20.3.2015, em que o Supremo Tribunal Federal reputou configurada a repercussão geral:

“
O processo revela mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Fazenda do Município, consistente na negativa de emissão da guia para recolhimento do Imposto de Transmissão Inter Vivos ITBI, referente aos imóveis integralizados ao capital da empresa, com a imunidade total prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal. A autoridade administrativa justificou a negativa no fato de o valor total dos imóveis exceder em muito o capital integralizado
.”

Não por outra razão, esse e. Tribunal de Justiça discutiu a questão em diversos julgados recentes em sede de mandado de segurança, como se vê:

“
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA MEDIANTE A INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS – ITBI – PRETENDIDA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE O VALOR TOTAL DO BEM
INCORPORADO – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO AO VALOR A SER INTEGRALIZADO – MATÉRIA DEBATIDA E ASSENTADA COM EFEITO VINCULANTE NO TEMA 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Por meio do Tema 796/STF foi fixada a tese de repercussão geral no sentido de que a imunidade do ITBI, prevista no inciso I do §2o do artigo 156 da Constituição da República Federativa do Brasil, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

2. No caso específico, em vista de o valor venal dos imóveis ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a referida imunidade tributária sobre o excedente, em relação ao qual deve incidir o ITBI
”. (TJMT, N.U 1000254-38.2021.8.11.0098, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 11/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024)

“[...]

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema no 796), decidiu que eventual diferença entre o valor venal do bem imóvel que ultrapassar o do capital a ser integralizado está sujeita à incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI sobre o excedente a afastar a existência de relevância da fundamentação, para fim de deferimento de liminar em mandado de segurança” (
TJMT, N.U 1012690-61.2023.8.11.0000
,
Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia
Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).

“[...] É assente a jurisprudência que reconhece que a imunidade recai apenas sobre o valor do imóvel até o limite da cota do capital social da empresa. Nos casos em que o montante é superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica”.
(TJMT, N.U 1007894-43.2022.8.11.0006, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024).

Ainda que se estivesse em discussão o valor venal aplicado pelo Município, o que não é o caso dos autos, é cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.937.821/SP sob a sistemática de recursos repetitivos, sedimentou a impossibilidade de fixação de forma unilateral pelo Município,
in
verbis
:

“
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
”

Logo, se fosse considerado o valor venal arbitrado pelo Município de Brasnorte, é certo que a decisão administrativa, por ter sido realizada de forma unilateral e sem procedimento administrativo, estaria em contrariedade ao tema 1.113 do STJ.

Nessa linha, há julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“
TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI – DIVERGÊNCIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA O EMPREGO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E A PLANTA DE VALORES GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1937821/RN – RECURSO REPETITIVO (TEMA N.o 1.113) – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Para o recolhimento do ITBI, apenas a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN) viabiliza que o Fisco rejeite a presunção de veracidade do valor da transação declarado pelo contribuinte, de que seja condizente com o de mercado.

2. Ausente o devido procedimento, com avaliação contraditória - administrativa ou judicial - para dirimir a divergência de valores, não se concebe a legalidade
de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido de forma unilateral pelo Município.

[...]

4. Ademais, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, o valor venal do bem corresponde à importância paga na arrematação em hasta pública.

5. Ordem concedida. Sentença ratificada.
” (TJMT, N.U 1000079-78.2020.8.11.0098, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 21/02/2024)

“[...] Para o recolhimento do ITBI, apenas a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN) viabiliza que o Fisco rejeite a presunção de veracidade do valor da transação declarado pelo contribuinte, de que seja condizente com o de mercado.
(TJMT, N.U 1025054-78.2019.8.11.0041, Rel. Desa.
Graciema
Ribeiro De
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023)

Ademais, as próprias matrículas dos imóveis trazidas nos autos demonstram o valor venal dos imóveis na forma declarada pelos contribuintes, inexistindo a necessidade de dilação probatória.

A partir disso, sob qualquer das óticas, tenho que a via estreita do mandado de segurança é adequada para o caso, por ser a discussão eminentemente de direito, devendo ser enfrentado o mérito do recurso de apelação.

Diante de todo exposto, com a devida vênia da eminente relatora,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para afastar a inadequação da via eleita.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Desembargador Rodrigo Curvo,

Não discordo ou concordo com o voto de Vossa
Excelência,preciso
apenas compreender.

A questão é o mandado de segurança, não o direito da parte. No mandado de segurança determinaremos à prefeitura que aceite pelo valor venal?

O valor venal de uma matrícula, que é feito numa época, não é o mesmo no futuro. Isso também pode ser avaliado pela prefeitura por meio de um processo administrativo, avalia-se a terra, que pode estar valendo mais, ou ter perdido valor, mas por meio de um processo administrativo com contraditório, chamando a parte para querendo contestar.

Se determinarmos à prefeitura que aceite determinado valor, estaríamos entrando no mérito e sem uma prova.

O que os recursos repetitivos dizem é que posso incorporar meu patrimônio em qualquer empresa em vez de dar dinheiro, mas se minha cota é de um milhão e o patrimônio incorporado vale dez milhões, precisa-se analisar se esse valor é o atual do bem, inclusive já se discutiu se é o do Imposto de Renda.

Analisando a legislação das prefeituras, tenho visto a previsão de que, no momento da incorporação, a prefeitura pode concordar com o valor indicado, que é o valor do contrato, pode avaliar por perito, por
técnico e com direito ao contraditório, assim como pode aceitar pelo valor venal.

Ou seja, cada caso é um caso, devemos analisar a documentação.

Essa é minha dúvida.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Senhora Presidente,

Como vossa excelência bem delimitou, neste momento estamos discutindo a prejudicial de mérito, ou seja, se é adequada ou não a via eleita do mandado de segurança.

Antecipo que, se superada essa prejudicial, no mérito por certo negarei provimento ao apelo, para manter a sentença que denegou liminarmente o mandado de segurança, uma vez que todas essas questões mencionadas devem ser analisadas no mérito.

Quanto à prejudicial, entendo que a via eleita é adequada, porque existem documentos suficientes para fazer essa análise posterior de mérito sobre a imunidade ou não.

Ademais, entendo que a impetrante não possui direito à imunidade tributária, exatamente pelas razões que vossa excelência está antecipando, de que o capital social é muito inferior ao valor que se pretende integralizar, uma vez que faz menção à reserva de Capital, que não acolherei, se analisarmos o mérito.

A adequação da via eleita, entendo, respeitosamente, que é possível pela documentação que existe nos autos, pela inexistência de procedimento administrativo por parte do município de Brasnorte e pela documentação que aponta os valores dos imóveis.

Se decidido por adequada a via eleita do mandado de segurança, no mérito do apelo, adianto, que meu posicionamento é no sentido de manutenção da sentença que denegou a segurança.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 06 DE MAIO DE 2024:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL. O 1o VOGAL – DES. RODRIGO ROBERTO CURVO PROVEU EM PARTE. PEDIU VISTA O 2o VOGAL (JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 13.05.2024.

SESSÃO DE 10 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2o VOGAL):

Em síntese, o Mandado de Segurança impetrado na origem busca a concessão da segurança para o reconhecimento da imunidade tributária do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) no contexto
da operação de incorporação em realização de capital dos imóveis registrados sob as matrículas no 4647, 4657 e 4615 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte – MT, respaldada pelo art. 156, §2o, inciso I da Constituição Federal. Entretanto, foi proferida sentença pelo Magistrado de 1o grau denegando a ordem, fundamentando-se na superioridade do valor venal dos imóveis em relação à integralização do capital social da pessoa jurídica, o que implicaria a incidência do ITBI sobre o excedente, afastando, assim, a imunidade tributária.

Irresignado, interpôs recurso de Apelação. Contudo, este restou prejudicado, uma vez que, por meio de decisão monocrática, a Relatora, de ofício, reconheceu a inadequação da via processual eleita, ante a necessidade de dilação probatória, denegando a segurança. Em decorrência dessa decisão, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto com o propósito de submeter o caso ao julgamento colegiado.

Neste cenário, a Desembargadora Relatora votou no sentido de negar provimento ao recurso. Houve pedido de vista pelo 1o vogal Desembargador Rodrigo Curvo e por este subscritor. O entendimento da nobre Relatora encontra-se assim ementado:

AGRAVO INTERNO – APELO PREJUDICADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ITBI – DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Controvérsia acerca da base de cálculo do imposto demanda dilação probatória, sendo descabida a concessão da segurança.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Já o voto divergente apresentado pelo eminente Desembargador Rodrigo Curvo, em resumo, argumenta que a via processual escolhida é adequada, uma vez que a questão central, a imunidade tributária do ITBI, é eminentemente de direito, conforme estabelecido no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal. Assim, ao entrar na discussão do valor venal dos imóveis para determinar a imunidade tributária, seria ir em completo desacordo com o próprio dispositivo legal. Diante dessas considerações, o Desembargador conclui pelo provimento parcial do agravo interno, afastando a alegada inadequação da via processual eleita.

Peço vênia para acompanhar o voto divergente.

De fato, nos autos em questão, trata-se da imunidade tributária do ITBI sobre imóveis adquiridos por meio de incorporação para serem integrados ao capital da empresa do Agravante, sendo, portanto, uma questão puramente de direito nos termos do art. 156, §2o, inciso I da CF/88. O referido dispositivo legal, estabelece duas exceções à regra de incidência do ITBI, resultando na imunidade tributária quando da incorporação dos bens imóveis ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital; nos casos de incorporações de bens decorrentes da incorporação ou fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra, salvo se a atividade preponderante da adquirente for a compra e venda desses bens.

Portanto, trazer à discussão o valor venal desses imóveis objeto de incorporação como justificativa para a inadequação da via eleita, devido à necessidade de dilação probatória, entendo que estaríamos em desacordo com o mencionado inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF. Além disso, é imperativo mencionar que essa questão tem sido debatida por este Egrégio
Tribunal de Justiça, conforme outros julgados análogos ao presente caso, e não se faz menção à inadequação da via eleita, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA MEDIANTE A INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS –ITBI –

PRETENDIDA

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE O VALOR TOTAL DO BEM INCORPORADO – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO AO VALOR A SER INTEGRALIZADO – MATÉRIA DEBATIDA E ASSENTADA COM EFEITO VINCULANTE NO TEMA 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. Por meio do Tema 796/STF foi fixada a tese de repercussão geral no sentido de que a imunidade do ITBI, prevista no inciso I do §2
o
do artigo 156 da Constituição da República Federativa do Brasil, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

2. No caso específico, em vista de o valor venal dos imóveis ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a referida imunidade tributária sobre o excedente, em relação ao qual deve incidir o ITBI.

(TJMT, N.U 1000254-38.2021.8.11.0098, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 11/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024)

A partir disso, concluo que a via estreita do mandado de segurança é adequada para o caso, uma vez que
trata-se
de matéria eminentemente de direito. Portanto, o mérito do recurso de apelação deve ser enfrentado.

Ademais, entendo que existem documentos suficientes para a análise posterior de mérito. E para tanto, antecipo-me para manter a sentença que denegou a segurança, pois, conforme muito bem delineado pela eminente Relatora e em consonância com a jurisprudência pátria, quando o valor venal do imóvel for superior ao integralizado, deve ser recolhido o ITBI sobre essa diferença.

Com essas considerações, acompanho o 1o vogal Desembargador Rodrigo Curvo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno para afastar a inadequação da via eleita.

Acompanho o voto divergente do Desembargador Rodrigo Curvo, 1o vogal.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

A conclusão do julgamento fica da seguinte forma:

À unanimidade, afastou a inadequação da via eleita, e no mérito do Agravo Interno negou provimento.

EM 10 DE JUNHO DE 2024:

À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

SESSÃO DE 17 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Retifico a ata da Sessão de 10 de junho de 2024, em relação à conclusão do julgamento do processo de Agravo Interno no 1000958-45.2021.8.11.0100, em que são partes
TR AGROPECUARIA LTDA
e
MUNICIPIO DE BRASNORTE.

No caso, proferi uma decisão monocrática no Recurso de Apelação interposto de um Mandado de Segurança, em que de ofício, reconheci a inadequação da via eleita escolhida pela Recorrente, ante a necessidade de dilação probatória, DENEGANDO, por conseguinte, a segurança. Dessa decisão monocrática a
TR AGROPECUARIA LTDA
interpôs este Agravo Interno, o qual na sessão de 22 de abril de 2024 neguei provimento.

O Des. Rodrigo Roberto Curvo entendeu que a via eleita do mandado de segurança é adequada, sendo acompanhado pelo voto do Des. José Luiz Leite
Lindote
.

Desse modo, meu voto ficou vencido, mas por um equívoco constou-se que denegava a segurança, mas eu havia apenas reconhecido a inadequação da via eleita, não proferi voto de mérito do apelo.

À priori, o Recurso de Apelação deveria retornar para que o mérito fosse analisado. Entretanto, como se trata de Agravo Regimental interposto de Recurso de Apelação, ante a divergência, é necessária a aplicação da técnica de julgamento.

Desse modo, retifico a ata para constar:

SUSPENSO O JULGAMENTO PARACONVOCAÇÃO DE DOIS MEMBROS APLICAÇÃO DO ART.942 DO CPC. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA DO MANDADO DE SEGURANÇA,E O 1o VOGAL – DES. RODRIGO ROBERTO CURVO DEU PROVIMENTO, POR ENTENDERA VIA ADEQUADA,SENDO ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL – DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE.

EM 17 DE JUNHO DE 2024:

SUSPENSO O JULGAMENTO PARA CONVOCAÇÃO DE DOIS MEMBROS APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA DO MANDADO DE SEGURANÇA, E O 1o VOGAL – DES. RODRIGO ROBERTO CURVO DEU PROVIMENTO, POR ENTENDER A VIA ADEQUADA, SENDO ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL – DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE.

SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Retifico a ata da Sessão de 17 de junho de 2024, em relação à conclusão do julgamento do processo de Agravo Interno no 1000958-45.2021.8.11.0100, em que são partes
TR AGROPECUARIA LTDA
e
MUNICIPIO DE BRASNORTE.

Houve uma retificação na sessão anterior, mas após rever os autos, em conjunto com o Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, e aprovação deste e do Desembargador José Luiz Leite
Lindote
,retifico a ata para constar:

APÓS A RELATORA DESPROVER O AGRAVO INTERNO MANTENDO INALTERADA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, O 1o VOGAL AFASTOU A PREJUDICIAL DE MÉRITO E AGUARDA A CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC, CONVOCANDO-SE MAIS DOIS DESEMBARGADORES. JULGAMENTO SUSPENSO.

EM 24 DE JUNHO DE 2024:

APÓS A RELATORA DESPROVER O AGRAVO INTERNO MANTENDO INALTERADA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, O 1o VOGAL
AFASTOU A PREJUDICIAL DE MÉRITO E AGUARDA A CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC, CONVOCANDO-SE MAIS DOIS DESEMBARGADORES. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 17 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CARLA RESSTOM, OAB/SP 306725-A.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Eminentes pares,

Esclareço que se trata de agravo interno contra decisão monocrática por mim proferida no Recurso de Apelação interposto do Mandado de Segurança, em que reconheci a inadequação da via eleita para discutir essa questão.

A discussão hoje em julgamento não é de mérito, se está certo ou não a questão de fundo do mandado de segurança, mas se é adequada ou inadequada a sua impetração.

No caso, neguei provimento ao Agravo Interno mantendo minha decisão monocrática, o Des. Rodrigo Roberto Curvo e Des. José Luiz Leite
Lindote
proveram em parte o Agravo Interno, entendendo que é adequado. Essa é a questão a ser resolvida neste julgamento por meio do art. 942 do CPC.

Se o voto vencedor for o dos Desembargadores Rodrigo Roberto Curvo e Jose Luiz Leite
Lindote
, o recurso de Agravo Interno será provido e voltará para análise do mérito do Apelo por mim.

Se meu voto for vencedor, desprovido, encerra-se a questão e o mérito não poderá ser discutido.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes pares,

Ouvi bem a sustentação oral, inclusive parabenizo a douta advogada, mas é um tema pacífico a respeito da possibilidade de tributação do valor excessivo ao valor venal do imóvel, até porque, uma declaração de imposto de renda é uma declaração unilateral sujeita à homologação e a provas contrárias.

Não estou dizendo que é o caso, mas sabemos que inúmeras fraudes são cometidas em razão de declaração de imposto de renda feita pelo próprio contribuinte, daí a necessidade do procedimento administrativo ao se contestar o valor declarado pela prefeitura, para que realmente se apure se o valor declarado pelo contribuinte, está de acordo com o valor venal do imóvel.

O cerne da questão, como disse a desembargadora relatora, é se cabe o mandado de segurança no presente caso, ou seja, se
os elementos apresentados nos autos são suficientes para comprovar o direito alegado pelo impetrante.

Colacionou-se junto da inicial: instrumento particular de constituição de sociedade limitada com o valor do Capital a ser integralizado com os bens imóveis; certidão de registro dos imóveis com valor de aquisição; requerimento de isenção do ITBI em relação à integralização do capital com os bens imóveis; indeferimento do pedido de isenção total, com apresentação do valor venal com base na tabela de avaliação vigente e parâmetros administrativos de avaliação; apuração da base de cálculo do tributo sobre o valor excedente.

Pelo que se vê, instaurou-se procedimento administrativo e não houve acordo, não houve aceitação, por parte do município, a respeito do valor declarado com o valor que ele entende devido.

Entendo que, esta dúvida que se encontra representada através do indeferimento pedido de isenção total já leva a discussão para planos outros e não se comprova de plano que o direito postulado pela impetrante.

Assim, com a devida vênia ao voto divergente, entendo que não estavam presentes os requisitos para a impetração do mandado de segurança, de modo que, quanto a essa preliminar, acompanho o voto da Relatora.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4a VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto divergente iniciado pelo Desembargador Rodrigo Roberto Curvo.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Como houve três votos provendo, anuncio o resultado do julgamento:

A câmara, por maioria, proveu em parte o agravo interno, nos termos do voto do primeiro vogal, Des. Rodrigo Roberto Curvo, que será redator designado do acordão.

Após o trânsito em julgado do agravo interno, voltem os autos conclusos à Relatora originária para análise das questões de mérito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024